Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600694-04.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600694-04.2020.6.16.0150
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/08/2021
Processo referência: 0600694-04.2020.6.16.0150
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600694-
04.2020.6.16.0150 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha do Partido dos
Trabalhadores - PT de Flórida/PR referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de
Contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Flórida/PR, relativas à campanha das eleições
municipais de 2020, julgadas desaprovadas face à falha verificada que compromete a regularidade
das contas e sua confiabilidade (art. 74, III, da Res. TSE 23.607/19), a saber, ausência de abertura
das contas obrigatórias). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - FLORIDA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
OCTAVIANO VICENTIM NETO (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
VALDECIR RODRIGUES DE LIMA (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
758
09/02/2022 08:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.356

RECURSO ELEITORAL 0600694-04.2020.6.16.0150 – Flórida – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - FLORIDA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
RECORRENTE: OCTAVIANO VICENTIM NETO
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
RECORRENTE: VALDECIR RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. NÃO ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A abertura de conta específica para as campanhas eleitorais está
disposta no artigo 8º da Res. TSE nº 23.607/2019, sendo obrigatória para
todos os candidatos e agremiações partidárias, independentemente da
existência de movimentação financeira.
2. No caso dos partidos políticos, a conta “Doações para campanha”
possui caráter permanente, não devendo ser encerrada no final do ano
eleitoral, conforme previsto no §7º do artigo 12º da Res. TSE nº
23.607/2019.
3. A não abertura de conta de campanha é irregularidade grave, que
prejudica a fiscalização, possuindo gravidade suficiente para, por si só,
ensejar a desaprovação das contas.
Num. 42877758 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908020525100000041851779
Número do documento: 22020908020525100000041851779

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/02/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos da Prestação de Contas
apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT (COMISSÃO PROVISÓRIA
DE FLÓRIDA), referente às eleições de 2020, em face da sentença que desaprovou as
contas da agremiação (ID 40745966).
A agremiação apresentou prestação de contas sem declarar qualquer
movimentação durante o período eleitoral (ID 40744216).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, em razão da não
abertura das contas bancárias “Doações para Campanha“ e “Outros Recursos” pela
agremiação (ID 40745116).
O Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do referido apontamento, aplicando a sanção de suspensão do
recebimento de quota do Fundo Partidário por 1 (um) mês (ID 40745966).
Em suas razões, o recorrente sustentou, em síntese, que não movimentou
qualquer recurso durante às Eleições de 2020, razão pela qual a não abertura das contas
de campanha não prejudicaram a análise das contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento
e provimento do recurso, para aprovar as contas do partido (ID 40746316).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, vez que a não abertura de conta de
campanha compromete a confiabilidade das contas, pois impede a análise da veracidade
das informações, no tocante à ausência de movimentação de recursos (ID 42402716).
É o relatório.

Num. 42877758 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908020525100000041851779
Número do documento: 22020908020525100000041851779

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O partido recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha, em razão da não abertura da conta bancária de
campanha pela agremiação.
Sustenta, para tanto, que não movimentou qualquer recurso durante às
Eleições de 2020, razão pela qual a irregularidade não prejudicou a análise das contas.
Não obstante tais alegações, a abertura de conta específica para as
campanhas eleitorais está disposta no artigo 8º da Res. TSE nº 23.607/2019, nos
seguintes termos:
“Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.”

Note-se que, nos termos do §2º desse dispositivo, a obrigação é imposta à
agremiação independentemente da existência de movimentação financeira durante a
campanha.
Ademais, no caso dos partidos políticos, a conta “Doações para campanha”
possui caráter permanente, não devendo ser encerrada no final do ano eleitoral, conforme
previsto no §7º do artigo 12º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Dessa forma, a não abertura da conta bancária prejudica a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, acarretando sua desaprovação.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS.
Num. 42877758 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908020525100000041851779
Número do documento: 22020908020525100000041851779

DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória para os
órgãos partidários ainda que não haja movimentação financeira declarada, uma vez que sua
ausência impede a fiscalização por esta Justiça Especializada e acarreta a desaprovação.
Precedentes.
2. Nos termos do art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019 a existência de débitos de campanha
não assumidos pelo partido poderá ser considerada motivo para sua rejeição.
3. Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar com ressalvas as contas se o valor total das irregularidades se encontrar além dos
parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do TSE, de 10% das despesas contraídas,
bem como o valor absoluto de R$ 1.064,10.
4. Nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE nº 23.607/2019, a sanção de suspensão de
recebimento de quotas do Fundo Partidário deve obedecer aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível ao julgador proceder a sua redução
equitativa, a depender do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR.
PRESTACAO DE CONTAS n 0600562-59.2020.6.16.0048, ACÓRDÃO n 59986 de
23/11/2021, Relator(aqwe) THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021 )

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. SÚMULA 30/TSE. DESPROVIMENTO.1. Os argumentos apresentados pelo
Agravante não conduzem à reforma da decisão.2. A jurisprudência desta CORTE
SUPERIOR assenta que a falta de abertura de conta bancária é falha, por si só, suficiente à
desaprovação das contas, diante da gravidade da circunstância. Incidência do óbice da
Súmula 30/TSE.3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido está
obrigado a proceder com a abertura de conta específica de campanha, nos termos do art.
10, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017, excepcionadas apenas as situações previstas no § 4º,
o que não é o caso.4. Agravo Regimental desprovido.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 8761, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 142, Data 03/08/2021)

Dessa forma, verifica-se que a agremiação não cumpriu com obrigação
expressa, impossibilitando a verificação da alegada ausência de movimentação financeira
durante o pleito.
Por fim, considerando que o juízo de primeiro grau aplicou a sanção prevista
no §7º do artigo 74 da Res. TSE nº 23.607/2019 no prazo mínimo de 1 (um) mês, não há
qualquer reparo a ser feito nesta instância.
Em conclusão, a irregularidade remanescente é grave o suficiente para, por si
só, ensejar a desaprovação das contas, razão pela qual a manutenção da sentença é
medida que se impõe.
Num. 42877758 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908020525100000041851779
Número do documento: 22020908020525100000041851779

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT (COMISSÃO PROVISÓRIA DE
FLÓRIDA) e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou
desaprovadas as contas da agremiação, referentes às Eleições de 2020, bem como a
sanção de suspensão do recebimento de quota do Fundo Partidário por 1 (um) mês.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600694-04.2020.6.16.0150 - Flórida - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: PARTIDO DOS TRABALHADORES -
FLORIDA - PR - MUNICIPAL, OCTAVIANO VICENTIM NETO, VALDECIR RODRIGUES DE
LIMA - Advogados dos RECORRENTES: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206,
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª
ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877758 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908020525100000041851779
Número do documento: 22020908020525100000041851779